Tribunal: TJBA
Processo: 8003228-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003228-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ADRIANA CONCEICAO MACHADO

Advogado(s)
:
VICTOR BOECHAT ROSA E SILVA, PAULO HENRIQUE MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MASTOPEXIA SEM PRÓTESE PRESCRITA POR INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie, no prazo de cinco dias, a realização de cirurgia de mastopexia sem prótese, com eventuais correções cirúrgicas ou procedimentos complementares prescritos à parte autora,
ora Agravada,
sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00. A decisão foi mantida sem efeito suspensivo, ensejando também a interposição de Agravo Interno.

II. Questão em discussão

Discute-se a obrigatoriedade de cobertura de procedimento cirúrgico de mastopexia sem prótese, indicado como tratamento funcional e reparador para dores e limitações físicas decorrentes de excesso de volume mamário, em contrato de plano de saúde. Questiona-se se tal procedimento estaria excluído por ser considerado estético, por não estar previsto no rol da ANS, bem como a existência de vínculo contratual vigente entre as partes.

III. Razões de decidir

A documentação médica anexada evidencia que a cirurgia possui finalidade terapêutica, e não estética, sendo necessária para aliviar dores crônicas e melhorar a qualidade de vida da paciente.
O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo ser utilizado como justificativa exclusiva para negativa de cobertura, quando há prescrição médica fundamentada.
A alegação de inexistência de vínculo contratual vigente foi feita sem comprovação documental, não havendo elementos nos autos que infirmem a existência da relação jurídica à época do ajuizamento da ação.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a abusividade na negativa de cobertura de tratamentos prescritos por profissional habilitado, ainda que fora do rol da ANS, quando necessários à saúde do paciente.

O risco de dano à saúde da parte
A
gravada, evidenciado pela limitação física e sofrimento relatados, justifica a manutenção da medida antecipatória, conforme os requisitos do art. 300 do CPC.
O perigo de dano inverso à operadora é meramente econômico e reversível, não justificando a suspensão da eficácia da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico com finalidade terapêutica e prescrição médica fundamentada, ainda que não incluído no rol da ANS.

A ausência de comprovação da rescisão contratual impede a exclusão de responsabilidade da operadora de plano de saúde pelo custeio do tratamento indicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8003228-55.2025.8.05.000
, em que figuram como parte
Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e parte
Agravada

ADRIANA CONCEIÇÃO MACHADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e julgar prejudicado o Agravo Interno
nos termos do voto do eminente Relator.

S
alvador(B
A), 28 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU –

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB